Tribunal: TJMT
Processo: 1037977-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037977-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA CRUZ SILVA - CPF: 594.128.791-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITOS DECORRENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. TARIFA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO
CC
). TEMA 932 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança relativa a débitos oriundos de fornecimento de água reconhecidos em termo de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, bem como a validade do termo de parcelamento firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifas de água e esgoto possui natureza de preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do
CC
, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 932).

4. O termo de confissão de dívida constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do
CC
.

5. A confissão de dívida não extingue a obrigação originária, apenas formaliza o reconhecimento do débito e estabelece nova forma de pagamento.

6. Ausente prova de vício de consentimento ou coação na celebração do parcelamento, não se invalida o negócio jurídico firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do
CC
.
2.
O termo de confissão de dívida constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo o prazo prescricional e reiniciando sua contagem
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037977-63.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

M
ARIA HELENA DA CRUZ SILVA

APELADO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

MARIA HELENA DA CRUZ SILVA
, em face da sentença proferida na
Ação de Cobrança
,
proposta
por

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$
3.044,80, ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do
CC
, conforme os novos critérios determinados na Lei n
o
14.905/2024
.

Por fim
,
condenou a requerida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da
condenação
, com a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC, ante a concessão de gratuidade da justiça
.

A
apelante alega, em síntese,
que os débitos originários são antigos, remontando a período anterior ao termo de confissão de dívida, e que o lapso temporal para a exigibilidade dos valores já t
ranscorreu
, uma vez que
o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inciso I,
CC
, e não o decenal.

Sustenta
que o termo de parcelamento firmado em 02/09/2014 constituiu nova obrigação, extinguindo a relação jurídica anterior, razão pela qual não poderia ser considerado mero ato de reconhecimento de dívida para fins de interrupção da prescrição.

Aduz que o parcelamento foi firmado sob coação, diante da ameaça de corte no fornecimento de água, e que incluiu débitos já prescritos, o que configuraria prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Por fim
, pugna
pela reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição e consequente improcedência da demanda
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
352972880
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037977-63.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

M
ARIA HELENA DA CRUZ SILVA

APELADO:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

V O T O

Extrai-se dos autos que
a
SANECAP ajuizou a presente ação visando
a
cobrança de valores oriundos de confissão de dívida
no
97442
, firmado em
05/11
/2014, com valor total de
R$ 3.044,80
, referente a débitos decorrentes da prestação de serviços de fornecimento de água, com entrada de R$
100,00
e
24
parcelas mensais de R$
87,
40
(ID
352972431
).

Após o inadimplemento do acordo firmado, o saldo devedor tornou-se exigível, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr.
Jamilson
Haddad Campos
, julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

A apelante sustenta que a confissão de dívida extinguiu a relação anterior e constituiu nova obrigação, razão pela qual seria aplicável o prazo quinquenal, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do
CC
.

Sem delongas, verifica-se que é caso de
des
provimento do recurso.

Primeiramente, cumpre afastar a tese de aplicação do prazo prescricional quinquenal. A prescrição de cobrança de faturas pelo fornecimento de água, por ter natureza detarifa ou preço público, sujeita-se ao prazo prescricional de10 (dez) anos, previsto noart. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 932
)
,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que
a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002)
ou
vintenária
(art. 177 do CC de 1916). 2. Agravo Interno não provido”.
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma,
DJe
de 18-4-2017) (
g.n
.)

Portanto,
não há como acolher a tese de
aplicação do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC.

Por outro lado, n
ão há que se falar em prescrição, pois consoante oTermo de Parcelamento e Confissão de Dívida

no
97442
(ID 352972431),
firmado em
05/11/2014 e
devidamente assinado pela apelante, houve oreconhecimento inequívoco do débito. Tal ato atrai a incidência doart. 202, inciso VI, do
CC
, que determina a interrupção do prazo prescricional por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Nesse contexto, o
termo de confissão de dívida firmado entre as partesnão extingue a obrigação original, tampouco constitui título autônomo desvinculado da prestação de serviço público. Trata-se, sim, deato unilateral de reconhecimento da dívida preexisten
te
, com fins de facilitar a cobrança e eventualmente conferir nova forma de pagamento.

Ora, o que se confess
ou

por
termo formal
foi
a dívida originária, de natureza civil, derivada do fornecimento de água pela concessionária pública, cujo prazo de cobrança é de 10 anos.

No caso dos autos, conforme narrado pela própria SANECAP e confirmado pelos documentos acostados (ID 352972431
e 352972432
), a dívida result
ou
de faturas de água não adimplidas pela apelante no período em que era usuária regular do serviço público. O termo de confissão apenas formalizou o parcelamento desses débitos,interrompendo a prescrição na data de sua assinaturae reiniciando a contagem do prazo decenal.

Logo, não há que se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal, contado da data do vencimento das parcelas do acordo descumprido ou da assinatura do termo interruptivo.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO
NÃO PROVIDO.

[...]
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil
)
.” (N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024) (
g.n
.)

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – CARÁTER DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – APLICABILDILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - MÉRITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITOS DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA - RECURSO PROVIDO.

Ante o caráter não tributário da dívida, aplica-se o artigo 206 do Código Civil, de modo que a pretensão da cobrança de débitos, referentes às tarifas de água e esgoto, prescreve em 10 (dez) anos. [...]”
(N.U 1027499-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Quanto à alegação de coação na assinatura do termo de parcelamento, não restou demonstrada nos autos qualquer prova robusta de vício de consentimento (erro, dolo ou coação) capaz de anular o negócio jurídico entabulado.

A simples alegação de que o parcelamento foi firmado sob ameaça de corte do fornecimento não configura, por si só, coação apta a invalidar o ato, mormente quando o corte
decorreu de
medida legítima prevista em lei para o caso de inadimplemento (art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/95).

Ademais, não há nos autos prova de que o parcelamento incluiu débitos já prescritos no momento da assinatura, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
e elevo em mais 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, respeitada a gratuidade judicial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026